Tribunal: TJPA
Processo: 0811015-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811015-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

AGRAVADO: EDILENE MARTINS SOARES, SEBASTIÃO MORAES DA CONCEIÇÃO, GRACIETE DA SILVA ABREU, RITA ABREU PAZ, VALDENICE NASCIMENTO ABREU, EDILEIA DA SILVA CONCEIÇÃO

PROCURADOR: CARMEM NATALINA MAIA DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811015-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO REIS GRAIM NETO - PA17330-A, VITORIA DE OLIVEIRA MONTEIRO - PA24892-A, AMANDA HOLANDA FERREIRA - PA25583-A, ARTHUR SISO PINHEIRO - PA17657-A

AGRAVADO: EDILENE MARTINS SOARES, SEBASTIÃO MORAES DA CONCEIÇÃO, GRACIETE DA SILVA ABREU, RITA ABREU PAZ, VALDENICE NASCIMENTO ABREU, EDILEIA DA SILVA CONCEIÇÃO
PROCURADOR: CARMEM NATALINA MAIA DAS CHAGAS

Advogado do(a) AGRAVADO: CARMEM NATALINA MAIA DAS CHAGAS - PA25769-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS HÁBEIS PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS FALECIDOS E OS AUTORES DA AÇÃO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Chaves, nos autos da
AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS, MATERIAL, MORAL, ESTÉTICO, ALIMENTOS, COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA
, manejada pelos agravados
EDILENE MARTINS SOARES
e OUTROS em face da agravante.

A decisão recorrida é a seguinte:

“(...) Em relação ao pedido de tutela antecipada, a nossa legislação processual permite que o Juiz conceda a tutela provisória de forma antecipada, mediante a observância das condições traçadas pelo art. 300 do Novo Código de Processo Civil. São dois os requisitos exigidos para concessão da medida antecipatória: a) juízo de probabilidade; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que a prova produzida pelos autos até a presente data indicam a probabilidade do direito alegado, pois evidenciam a responsabilidade do Requerido sobre o evento causador do dano aos autores, uma vez que o autor dos disparos que atingiram as vítimas JOSÉ NILDO SOARES DA ROCHA, ELIESIO FERREIRA MARTINS, MAURO SERGIO ABREU MAURICIO, EDICLEUSO DA SILVA ABREU, e WALMIR DE NASCIMENTO ABREU, era seu empregado CIRO ATAÍDE DE SOUSA, responsável pela segurança de sua fazenda aruans, gerando o dever de indenizar, com base no art. 932,III, do CC, in verbis:

(...) Quanto o perigo de dano iminente, porquanto os autores são pessoas extremamente carentes, vivendo em situação de alta vulnerabilidade social, e dependiam economicamente das vítimas, que injustamente foram alvejadas pelo senhor CIRO ATAÍDE DE SOUSA, empregado da propriedade de ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO, ora requerido. Dessa forma, DEFIRO em parte o pedido de TUTELA ANTECIPADA requerida, para determinar ao REQUERIDO: a) o pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo mensal a ser pago ao autor JOSÉ NILDO SOARES DA ROCHA; b) o pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo mensal a GRACIETE DA SILVA ABREU, representante legal dos autores MATEUS DE JESUS ABREU MAURÍCIO, MISAEL DE JESUS ABREU MAURICIO, MICHEL DE JESUS ABREU MAURÍCIO, e JOÃO DAVI ABREU MAURÍCIO; c) o pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo mensal a ser pago a autora RITA ABREU PAZ; d) o pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo mensal a ser pago a autora VALDENICE NASCIMENTO ABREU; e, e) o pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo mensal a ser pago a autora EDILEIA DA SILVA CONCEIÇÃO; cujos valores deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, até ulterior decisão.”

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante afirma que
a tutela de urgência foi concedida sem observância dos requisitos previstos no art. 300, CPC, haja vista que os agravados sequer apresentaram documentos nos autos que fundamentassem o pedido de alimentos provisórios, sendo tal requerimento completamente genérico.

Argumenta também que a decisão carece de modificação em virtude da ausência de juntada de documentos comprobatórios até o protocolo da contestação, bem como não foi observado pelo juízo singular o necessário saneamento processual, visto que suscitadas em preliminar de contestação a inépcia da inicial em razão da falta de documentos indispensáveis para comprovação do que foi alegado pelos recorridos e a preclusão da juntada de documentos após a contestação sem que o ora agravante tivesse a oportunidade de se manifestar, bem como o pedido de suspensão da ação indenizatória, vez que o fato gerador da suposta responsabilidade do recorrente na condição de empregador ainda está sendo apurado na ação penal (proc. nº 0003862-71.2017.8.14.0016).

Alega ainda a existência do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista que a quantia arbitrada na decisão recorrida seria entregue aos agravados a título de crédito alimentar, o agravante, caso a tutela de urgência não seja confirmada na sentença, não terá seu dinheiro de volta, tornando sua perda financeira irreversível.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube a relatoria do feito, inicialmente, ao Des. Ricardo Ferreira Nunes que deferiu a tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada (ID nº. 2591743).

Contrarrazões apresentadas pela agravada pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Após detida análise dos autos entendo assistir razão ao agravante.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

Analisando os autos de origem, verifico que os agravados pretendem ver reconhecida a responsabilidade do ora agravante em função de seu empregado ter, no exercício de suas funções, assassinado as vítimas mencionadas na inicial.

Da narrativa da peça vestibular, os requerentes fundamentaram sua pretensão na responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados e também na ação penal sobre o crime em questão (proc. nº 0003862-71.2017.8.14.0016), haja vista que nela foi constatado que o funcionário do ora agravante teria sido autor dos disparos desferidos contra as vítimas.

Insta destacar que apesar da apresentação das provas emprestadas decorrentes da demanda criminal instaurada, até o presente momento não houve sentença penal transitada em julgado, sendo que, por mais que as esferas cível e criminal sejam autônomas, não dependendo o juízo cível da sentença penal para responsabilizar civilmente o autor do ato ilícito, a utilização da prova do processo criminal em momento incipiente do procedimento cível deve ser utilizada com cautela.

É importante observar que na RESPOSTA ACUSAÇÃO, o acusado criminalmente CIRO aduz que em verdade estava agindo em legítima defesa, eis que os falecidos teriam tentado adentrar na fazenda pelo rio MATAPÁ para possivelmente roubá-la, posto que deferiram tiros de arma de fogo contra si.

Colhe-se do seguinte trecho da resposta a acusação:

“(...) Tal afirmativa já se demonstrou absolutamente infundada, nos exatos termos do que já fora demonstrado na defesa do correu Antônio, onde fica claro que jamais existiu ordem de homicídio no caso em testilha, por parte de Antônio a Ciro, estes que nem sequer se conheciam pessoalmente, onde Ciro, que há alguns meses trabalhava na referida fazenda foi contratado por Edvar, gerente geral da fazenda.

(...)

Contribuindo com as investigações, Ciro em seu depoimento em sede policial esclarece que na manhã do fatídico dia 20/09/2017 teria acordado como de costume, saindo pela fazenda, montado em um dos búfalos, na intenção de observar o restante do gado, como faz diuturnamente, e em seguida caçar um porco, sendo que para esta segunda tarefa, armou-se de uma arma cartucheira que havia pego na sede da fazenda na noite do dia anterior.

Ocorreu que no interregno das atividades matinais de Ciro, este fora surpreendido por verdadeiro bando criminoso que se aproximando da fazenda em duas pequenas embarcações, ao avistarem Ciro nas proximidades da cerca, passaram a alvejá-lo tom sucessivos tiros, impulsionando Sua imediata defesa, onde em natural retaliação passou a disparar contra os Meliantes”

Soma-se a isto o fato de não haver nos autos documentos hábeis que comprovem a relação de parentesco entre os autores da ação cível com os falecidos, como a simples juntada de certidões de nascimento. Assim, em momento incipiente, temerário o deferimento da tutela pretendida.

Deste modo, faz-se imperiosa a revogação do interlocutório agravado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência e determinar o que entender necessário para o julgamento do feito.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão atacada, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de
agravo de instrumento
,
nos termos da fundamentação supra.

Considerando o julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a apreciação de qualquer recurso manejado contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela/deferiu efeito suspensivo.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 28/08/2024